Tribunal: TJMT
Processo: 1004237-68.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004237-68.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), N. M. G. - CPF: 128.632.569-20 (APELADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), JESSICA MARIA MONTEIRO - CPF: 066.738.299-23 (APELADO), JESSICA MARIA MONTEIRO - CPF: 066.738.299-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – 19 (DEZENOVE) HORAS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O
contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso ou cancelamento, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de cancelamento ou atraso de voo opera-se
in re ipsa
, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.

A determinação de indenização por danos morais deve observar as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e extensão do dano, objetivando, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por NICOLI MONTEIRO GONÇALVES, representada por sua genitora JESSICA MARIA MONTEIRO, julgou-a procedente, condenou a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir do ato ilícito, correção monetária pelo INPC, do arbitramento, custas
processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do montante da condenação, nos termos do art. 85, do CPC.

A empresa apelante alega equívoco do juízo singular ao argumento de que desconsiderou a isenção da responsabilidade por conta de motivos técnicos operacionais. Aduz que prestou assistência determinada pela Agência Reguladora. Afirma que não se comprovam nos autos os danos alegados. Entende que não praticou ilícitos ensejadores de valor exorbitante de indenização por danos morais.

Requer a reforma da sentença singular para julgar improcedentes os pedidos da exordial e ou a minoração da indenização por danos morais.

Contrarrazões (Num. 211250083).

A Douta Procuradoria de Justiça do Estado de Mato Grosso deixou de manifestar-se quanto ao mérito dos autos, por considerar ausentes motivos de interesse público a justificar intervenção do Ministério Público (Num. 219500684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

NICOLI MONTEIRO GONÇALVES, representada por sua genitora JESSICA MARIA MONTEIRO
busca o pagamento de indenização por danos morais decorridos em virtude de cancelamento da passagem aérea, saindo de Rondonópolis/MT dia 18 de dezembro de 2021, contendo uma conexão em São Paulo/SP, chegando em Curitiba/PR, com a volta programada para sair de Curitiba/PR dia 16 de janeiro de 2022, com uma conexão e chegada em Rondonópolis/MT.

Os fatos que originaram a busca da tutela jurisdicional se prendem ao cancelamento sem justificativa, motivo ou explicações. A tentativa de resolução da situação não gerou frutos, mas a informação pelos prepostos da empresa requerida de que todos os itinerários estavam cancelados e haveria opção de voo 10 (dez) dias depois (Num. 211250076).
O juízo singular decidiu pela procedência do pleito, conforme extrato (Num.
211250076
– pág. 05):

III – Dispositivo

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, extingue-se o processo com resolução do mérito e, assim, julga-se PROCEDENTE o pedido formulado por NICOLI MONTEIRO GONÇALVES, representada por sua genitora JESSICA MARIA MONTEIRO em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. para condenar a reclamada ao pagamento a título de danos morais da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Atualize-se a quantia arbitrada a título de danos morais observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados do
ato

ilícito
-
18/dezembro/2021
- (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1o do CTN e STJ/54), bem assim correção monetária desde a data do
arbitramento
, observando o INPC/IBGE.

Em face da regra da causalidade, como a parte autora decaiu de parte mínima, até pelo teor da Sumula 326 do STJ, considerado o valor do bem, condena-se o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, considerando o trabalho, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85 do Código de Processo Civil.

A empresa apelante não se conforma com o
decisum,
ao argumento de que
o juízo singular desconsiderou que o atraso ou cancelamento de voo, por si só, não são práticas consideradas abusivas, pois o transporte aéreo obedece a vários fatores, como condições climáticas, organização da malha aérea, condições dos aeroportos, dentre outros (Num. 211250078 – pág. 07)

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Saliente-se que, embora a empresa apelante responsabilize motivos alheios à sua vontade
e afirme que prestou assistência de hospedagem à parte autora, deixou de carrear aos autos qualquer comprovante nesse sentido, se houve usufruto ou desistência dos serviços alegados, para que eventualmente fosse afastada sua responsabilização, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Ressai dos autos o cancelamento do voo, realocação com características diversas da contratada. Ainda que se considere os alegados
motivos alheios à sua vontade
, caberia à apelante, a manutenção do serviço, de forma como contratada, uma vez que as alterações ocorreram em prejuízo dos passageiros, em especial, à apelada, evidenciado o fato de ser criança, para a qual, exige-se cuidado maior.
Portanto, ao não demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos.

Registre-se que a responsabilidade civil das c
ompanhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços não é mais regulada por convenções ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, mas subordina-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ
REsp 1176366/RJ). Já
assentou o c. STJ que a
postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso (STJ AgRg no REsp 971113/SP).

Por fim, embora a apelante a
ssevere que não praticou atos ilícitos ensejadores de indenização por danos morais, a razão não a assiste. O
contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando atraso ou cancelamento, manifesta prestação inadequada. Já
sedimentou o c. STJ que
o dano moral decorrente de cancelamento de voo opera-se
in re ipsa
, de forma que se torna desnecessária sua comprovação (STJ REsp 1280372/SP).

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. A
má prestação do serviço gera abalos e com isso é inegável o sentimento de pesar íntimo do ofendido, para o qual não se encontra uma estimação perfeitamente adequada, arbitrando-se um valor em dinheiro na tentativa de minorar o sofrimento causado.

Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Assim, cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelante, não destoa dos precedentes análogos deste e. Tribunal, não reclamando qualquer alteração.

Diante do exposto, mantenho inalterado o
decisum.
Em conformidade com o disposto no art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários arbitrados pelo juízo singular para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024